Tribunal: TJDFT
Processo: 0728521-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão - DL 911/69. Ausência de emenda à inicial. Sentença terminativa. Inexistência de justa causa para a juntada tardia de documento.1. A falta de necessária emenda da inicial, apesar das oportunidades concedidas, enseja seu indeferimento - CPC 321, § único.
2. Ausente justa causa, é inadmissível a juntada, apenas com a apelação, de documento que poderia instruir a inicial ou ser juntado nas oportunidades para emendá-la.
3. A possibilidade de emenda prestigia os princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, os quais, todavia, não servem de trincheira para a recalcitrante omissão da parte.